Tribunal: TJBA
Processo: 0536199-82.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão julgador: BALTAZAR MIRANDA SARAIVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Primeira Câmara Criminal 2ª Turma Processo: APELAÇÃO CRIMINAL n. 0536199-82.2019.8.05.0001 Órgão Julgador: Primeira Câmara Criminal 2ª Turma APELANTE: MAURO SERGIO FIGUEIREDO SOUZA Advogado(s): Defensora Pública Belª Verônica de Andrade Nascimento APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA Advogado(s): ACORDÃO DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA ESTATAL NA MODALIDADE RETROATIVA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE. RECURSO PREJUDICADO. I. CASO EM EXAME 1. Recurso de Apelação interposto por MAURO SÉRGIO FIGUEIREDO SOUZA, representado pela Defensoria Pública do Estado da Bahia, contra sentença do Juízo da 3ª Vara Criminal Privativa de Tóxicos da Comarca de Salvador/BA, que o condenou à pena de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão em regime aberto, além de 166 (cento e sessenta e seis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33, caput, da Lei nº 11.343/2006. A Defesa requereu, em síntese, a absolvição por insuficiência de provas, nos termos do art. 386, VII, do CPP, ou, subsidiariamente, a desclassificação para o delito de posse de entorpecente para uso próprio, com fundamento no art. 28, § 2º, da mesma lei. O Ministério Público apresentou contrarrazões pelo desprovimento do recurso. A Procuradoria de Justiça manifestou-se pelo conhecimento e também pelo desprovimento do apelo. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. A questão em discussão consiste em verificar a ocorrência de prescrição da pretensão punitiva estatal, na modalidade retroativa, diante do lapso temporal transcorrido entre os marcos interruptivos, à luz da pena aplicada na sentença condenatória. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A prescrição da pretensão punitiva, nos termos do art. 110, § 1º, do Código Penal, regula-se pela pena concretamente aplicada quando houver trânsito em julgado para a acusação, como verificado no presente caso, em que o Ministério Público não interpôs recurso. 4. Com pena aplicada de 1 (um) ano e 8 (oito) meses de reclusão, o prazo prescricional corresponde a 4 (quatro) anos, conforme art. 109, inciso V, do Código Penal. 5. Tendo a denúncia sido recebida em 06/03/2020 e a sentença publicada apenas em 06/08/2024, ultrapassou-se o prazo de 4 (quatro) anos entre os marcos interruptivos, sem ocorrência de nova causa interruptiva. 6. Configurada, portanto, a prescrição da pretensão punitiva na modalidade retroativa, impõe-se o reconhecimento da extinção da punibilidade, com fundamento no art. 107, IV, do Código Penal. 7. A pena de multa, fixada cumulativamente, também se encontra prescrita, conforme dispõe o art. 114, II, do Código Penal. 8. Reconhecida a prescrição, resta prejudicado o exame do mérito recursal, sendo desnecessária a análise das teses absolutórias ou desclassificatórias invocadas pela defesa. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso prejudicado. Tese de julgamento: 1. A prescrição da pretensão punitiva, quando a sentença transita em julgado para a acusação, regula-se pela pena aplicada, conforme o art. 110, § 1º, do Código Penal. 2. Ultrapassado o prazo previsto no art. 109, inciso V, do Código Penal entre os marcos interruptivos da prescrição, deve ser reconhecida, de ofício, a extinção da punibilidade. 3. A pena de multa prescreve no mesmo prazo da pena privativa de liberdade cominada cumulativamente, nos termos do art. 114, II, do Código Penal. 4. O reconhecimento da prescrição constitui matéria de ordem pública e prejudica a análise do mérito do recurso de apelação. Dispositivos relevantes citados: CP, arts. 107, IV; 109, V; 110, § 1º; 112, I; 114, II. Lei nº 11.343/2006, art. 33, caput. Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Criminal n.º 0536199-82.2019.8.05.0001, em que figura, como Apelante, MAURO SÉRGIO FIGUEIREDO SOUZA, e, como Apelado, o MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DA BAHIA, ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Criminal Segunda Turma Julgadora do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em JULGAR PREJUDICADO o Recurso, ante o reconhecimento, DE OFÍCIO, da prescrição retroativa da pretensão punitiva estatal, com a consequente declaração da extinção da punibilidade do Apelante, nos termos do art. 107, IV, e arts. 109, V, c/c art. 110, § 1º, e art. 114, inciso II, todos do Código Penal, e assim o fazem pelas razões que integram o voto do eminente Desembargador Relator. Sala das Sessões da Primeira Câmara Criminal 2ª Turma do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, 1º de julho de 2025. PRESIDENTE DESEMBARGADOR BALTAZAR MIRANDA SARAIVA RELATOR PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA BMS07